Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO NA FORMA TENTADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM CONDENAÇÃO ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante dissimulação, na forma tentada, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime e de condenação por outros delitos, o que indica a periculosidade do paciente e demanda maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos.
4. O paciente foi preso em flagrante e sua prisão convolada em preventiva, não havendo que se cogitar de ausência de contemporaneidade, porquanto esta diz respeito aos fatos novos praticados.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.